Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DA PENA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática da infração de vias de fato contra sua ex-companheira (art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 - LCP, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006), à pena privativa de liberdade e pagamento de compensação por danos morais. O réu pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alega agressões recíprocas e requer redimensionamento da pena, bem como a exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões principais em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática de vias de fato; (ii) se a legítima defesa é aplicável no caso, diante da alegação de agressões recíprocas; e (iii) se a pena e o valor dos danos morais foram adequadamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Suficiência de provas: A infração de vias de fato, prevista no art. 21 da LCP, é configurada pela prática de atos de violência que não resultem em lesões corporais. No presente caso, os depoimentos da vítima, corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo dispensada a necessidade de testemunhas oculares quando os relatos são coerentes e consistentes.
Legítima defesa: A legítima defesa exige prova de que o agente agiu para repelir agressão injusta, atual ou iminente, de forma proporcional. No caso, não há elementos suficientes para configurar a legítima defesa ou agressões recíprocas que justifiquem a conduta do réu, uma vez que a prova demonstra a predominância da violência exercida por ele.
Fixação da pena: A pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da análise desfavorável de circunstâncias agravantes. O pedido de aplicação de fração de 1/6 da pena mínima em abstrato por cada agravante e/ou circunstância judicial desfavorável não encontra respaldo nas circunstâncias do caso.
Danos morais: A condenação ao pagamento de danos morais é cabível em casos de violência doméstica, conforme previsto no art. 387, IV, do CPP. A reparação por danos morais independe de prova específica do abalo sofrido, bastando a comprovação do fato ilícito e do contexto de violência. O valor arbitrado segue os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo necessidade de sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância para a condenação, sendo suficiente quando corroborada por outros elementos de prova.
A legítima defesa não se configura quando a agressão do réu não é proporcional ou moderada, mesmo diante de alegações de agressões recíprocas, independentemente de quem tomou a iniciativa.
A fixação da pena acima do mínimo legal é justificada pela presença de circunstâncias judiciais e/ou agravantes desfavoráveis, não sendo devida a majoração em 1/6 da pena mínima em abstrato por cada agravante e/ou circunstância judicial desfavorável.
A condenação por danos morais em crimes de violência doméstica não exige prova específica do dano sofrido pela vítima, sendo o valor fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 21; CP, art. 59; CPP, art. 387, IV; Lei n.o 11.340/2006, art. 5o, III.